Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO INDEVIDO DE SÍMBOLOS IDENTIFICADORES DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE. ART. 61, II, “b”, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 296, § 1o, III, do Código Penal, por uso indevido de símbolo identificador de órgão da Administração Pública. O recurso impugna exclusivamente a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta e inexistência de crime conexo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a incidência da agravante do art. 61, II, “b”, do Código Penal nos casos em que o uso indevido de símbolo estatal se destina a garantir a impunidade ou vantagem relacionada a outro crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso do símbolo oficial da Polícia Civil e a adoção de identidade falsa de policial civil visaram conferir credibilidade à ameaça feita à vítima, com o intuito de induzi-la a desistir de persecução criminal em curso, relacionada a medidas protetivas de urgência.
4. A conduta do réu revela clara intenção de obstar os efeitos de investigação anterior, configurando o nexo necessário à aplicação da agravante questionada.
5. A fundamentação judicial está baseada em elementos concretos dos autos, inclusive na confissão do réu e nas mensagens obtidas, não havendo nulidade ou excesso na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Para a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal é suficiente a demonstração de que a conduta teve por finalidade assegurar a impunidade, execução ou vantagem de outra infração penal.
2. O uso indevido de símbolo identificador de órgão da Administração Pública, aliado à adoção de identidade funcional falsa, com o objetivo de constranger vítima em contexto de violência doméstica, legitima a incidência da agravante em razão do claro nexo com outra persecução penal em curso.